Tribunal: STJ
Processo: 0065028-54.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223215 - PR(2025/0257817-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JUCIMAR SCHMITT DE SOUZA
ADVOGADO
: CLOVIS CARDOSO - PR024656
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO
SOLIDARIA TRADICAO - CRESOL TRADICAO
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIXTO NUNES - PR065973
FELIPE CALIXTO - PR073630
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e8a53e0b-65fa-4d50-8691-1466a9f4997d

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223215 - PR(2025/0257817-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JUCIMAR SCHMITT DE SOUZA
ADVOGADO
: CLOVIS CARDOSO - PR024656
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO
SOLIDARIA TRADICAO - CRESOL TRADICAO
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIXTO NUNES - PR065973
FELIPE CALIXTO - PR073630
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se novos embargos de declaração opostos por JUCIMAR
SCHMITT DE SOUZA, contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de
declaração por este opostos, assim ementado:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fl. 362).

Nas razões do presente recurso, o embargante afirma que o acórdão
recorrido é omisso e obscuro, pois, em nenhum momento, analisou a
argumentação relativa à existência de prequestionamento. Reitera que o pedido
de extinção do processo, sem resolução de mérito, foi formulado desde a primeira
Documento eletrônico VDA54106717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:13
Código de Controle do Documento: 80cb1775-2035-4b29-9022-7b1c123d8a4c

manifestação nos autos, mas também nos demais recursos. Aduz que "(...) a mera
oposição de embargos de declaração perante o tribunal de origem, aliada à
indicação da violação do
do CPC no recurso especial, revela-se suficiente
art. 1.022
" (e-STJ fl. 374).
para a configuração do prequestionamento fictício
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Novamente, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o acórdão embargado, contrariamente ao que quer
fazer crer o embargante, apreciou de forma fundamentada a argumentação
relativa ao prequestionamento, senão veja-se:

Com efeito, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, pois
a aplicabilidade da foi expressamente justificada, dada a ausência de Súmula 211/STJ
prequestionamento - inclusive implícito ou ficto - da tese central invocada no
recurso, qual seja, a de que não é admitida a emenda à inicial em ação de busca e
apreensão para comprovar a mora, uma vez que a sua comprovação é requisito
essencial de procedibilidade da ação.
Sobreleva notar que o fato de o embargante, segundo alega, ter
formulado o argumento central de seu recurso especial desde a sua primeira
manifestação dos autos não conduz ao preenchimento do requisito do
prequestionamento, que, por sua vez, exige que, de fato, a Corte local tenha
promovido a sua análise.
Ademais, como mesmo mencionado no acórdão ora embargado, nas
razões de seu recurso especial, o embargante não apontou a negativa de prestação
jurisdicional relativamente à suposta ausência de análise de tal argumento, sendo
inviável, portanto, reconhecer o prequestionamento da questão (e-STJ fls. 364-365).

2. Ademais, nota-se que, nas razões dos presentes embargos de
declaração, o embargante afirma que "(...) a mera oposição de embargos de
declaração perante o tribunal de origem, aliada à indicação da violação do
do CPC no recurso especial, revela-se suficiente para a configuração do
art. 1.022
" (e-STJ fl. 374). Contudo, sequer houve a oposição de
prequestionamento fictício
embargos de declaração pelo mesmo, o que demonstra, de fato, a ausência de
prequestionamento - até mesmo implícito ou ficto - da questão.
3. Na verdade, em segundos embargos de declaração, novamente revela-
se nítida a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, fazendo
com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível
com a natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA54106717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:13
Código de Controle do Documento: 80cb1775-2035-4b29-9022-7b1c123d8a4c

4. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
5. Alerta-se à parte que futura oposição de novos embargos
declaratórios visando rediscutir as mesmas matérias já decididas por este
colegiado será considerada como protelatória, a ensejar a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54106717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:13
Código de Controle do Documento: 80cb1775-2035-4b29-9022-7b1c123d8a4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.223.215 / PR
Número Registro: 2025/0257817-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047676820248160083 00361213520258160000 00650285420248160000 361213520258160000
47676820248160083 4767682024816008300361213520258160000 650285420248160000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUCIMAR SCHMITT DE SOUZA
ADVOGADO
: CLOVIS CARDOSO - PR024656
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM
INTERACAO SOLIDARIA TRADICAO - CRESOL TRADICAO
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIXTO NUNES - PR065973
FELIPE CALIXTO - PR073630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUCIMAR SCHMITT DE SOUZA
ADVOGADO
: CLOVIS CARDOSO - PR024656
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM
Documento eletrônico VDA55294271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: cea85957-3ab1-4b03-a907-a14bec952835

INTERACAO SOLIDARIA TRADICAO - CRESOL TRADICAO
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIXTO NUNES - PR065973
FELIPE CALIXTO - PR073630
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: cea85957-3ab1-4b03-a907-a14bec952835